Tribunal: TJMT
Processo: 1011487-07.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011487-07.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE VELOSO DOS SANTOS - CPF: 018.069.441-38 (APELADO), EMERSON ROZENDO PORTOLAN - CPF: 518.869.361-53 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (APELANTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (APELADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROCEDÊNCIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS DE QUALIDADE. DEFEITOS REITERADOS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO PELO VALOR DA TABELA FIPE. DEPRECIAÇÃO PELO USO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente a apelante e a corré à substituição de veículo zero quilômetro com defeitos reiterados e ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa; (
ii
) se restaram comprovados vícios de qualidade no veículo; (
iii
) se a forma de restituição deve observar a depreciação do bem; e (
iv
) se os danos morais são devidos.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

4.
As ordens de serviço comprovam defeitos reiterados em
sistemas essenciais do veículo zero quilômetro, caracterizando vícios de qualidade nos termos do art. 18 do CDC.

5.
A alegação de mau uso não restou comprovada, afastando as excludentes de responsabilidade do art. 12, §3o, do CDC.

6.
A substituição do veículo deve observar o valor de mercado conforme Tabela FIPE na data da efetiva entrega, com abatimento pela depreciação natural decorrente do uso e do tempo.

7.
A necessidade de retornos reiterados à concessionária para reparos em veículo zero quilômetro configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado não configura cerceamento quando a prova documental é suficiente para demonstrar os vícios de qualidade do produto.

2.
Em caso de substituição de veículo usado, deve-se observar o valor de mercado conforme Tabela FIPE na data da efetiva entrega, com abat
i
mento pela depreciação natural.

3.
É cabível indenização por danos morais quando o consumidor necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos reiterados em veículo zero quilômetro
, devendo ser mantido se fixados em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
.
-

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
contra sentença que julgou
procedente a
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada
por
ELIANE VELOSO
VELOSO
DOS SANTOS
,
que:

-
condenou
solidariamente a apelante e a corré BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA. à substituição do veículo Chevrolet
Tracker
1.2T A PR, ano/modelo 2021/2021, por outro da mesma espécie, ano e cor, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
;

-
condenou
as requeridas, solidariamente,

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

-
d
eterminou
, ainda, que no ato da entrega do veículo substituto, a autora deveria restituir o veículo atual às rés no estado em que se encontra.

-
condenou
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação por danos morais.

Nas razões recursais, a apelante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o d.
j
uízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem proferir despacho saneador, sem abrir prazo para especificação de provas, sem designar audiência de instrução e julgamento e, sobretudo, indeferindo tacitamente a prova pericial automotiva requerida, essencial à elucidação de matéria eminentemente técnica envolvendo sistemas de freio/ABS,
air-bags
, arrefecimento, combustível, eletrônica embarcada e lubrificação.

Alega violação aos
arts
. 5o, LIV e LV, da C
F
, e aos
arts
. 9o, 10, 355, I, 357, 369, 370 e 371 do C
PC
.

S
ustenta a inexistência de vício de fabricação, atribuindo os problemas apresentados pelo veículo ao mau uso pela consumidora, especialmente pela utilização de óleo não original e substituição de bateria em rede não autorizada, circunstâncias que rompem o nexo causal nos termos do art. 12, §3o, incisos II e III, do C
DC.

Aduz que as ordens de serviço demonstram ocorrências distintas e pontuais, todas sanadas em garantia, sem reiteração de um mesmo defeito essencial, o que afasta a caracterização de vício oculto apto a ensejar a substituição do bem.

Argumenta que a narrativa de "11 idas" à concessionária confunde ordens de serviço efetivas com revisões programadas e lançamentos administrativos, inflando artificialmente o número de retornos por vício.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação à substituição do veículo, requer que a restituição observe o valor de mercado do bem conforme Tabela FIPE na data da efetiva entrega, com abatimento pela depreciação natural decorrente do uso e do tempo, a fim de evitar enriquecimento sem causa da consumidora.

Revela que q
uanto aos danos morais, pugna pela exclusão da condenação, por ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial indenizável, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Requer o provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões
foram apresentadas pela apelada ELIANE VELOSO DOS SANTOS
no ID no
337183404
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua
vez,
a
corré
BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA, nas contrarrazões de ID no
337183405
, pugna pelo provimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Voto – Da Preliminar
de
Cercemanto
de Defesa

A apelante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o d.
j
uízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem proferir despacho saneador, sem abrir prazo para especificação de provas, sem designar audiência de instrução e julgamento e, sobretudo, indeferindo tacitamente a prova pericial automotiva requerida.

A preliminar não merece acolhimento.

Isto porque, o
julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, inciso I, do C
PC
, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas, estando a matéria controvertida suficientemente esclarecida por elementos documentais.

No caso
, a prova documental anexada aos autos,

especialmente
as ordens de serviço juntadas pela própria concessionária corré, demonstra a existência de
vários
defeitos no veículo zero quilômetro adquirido pela autora, com retornos reiterados à rede autorizada para reparos.

As ordens de serviço comprovam intervenções em sistemas essenciais do veículo: climatização (substituição da caixa evaporadora do ar-condicionado), sistema de freios (troca do hidrovácuo por ruído e pedal duro), arrefecimento (substituição de mangueira e reservatório do radiador), eletrônica embarcada (perda de comunicação do módulo ECM com substituição do componente), além de problemas no sistema de combustível.

A alegação de que os problemas decorre
ram
de mau uso pela consumidora, especialmente pela utilização de óleo não original e substituição de bateria em rede não autorizada, não encontra respaldo nos elementos dos autos.

Ao contrário, a ordem de serviço n.o 110465, de 21/12/2023 (ID
no
166686832), demonstra que a própria concessionária corré realizou a
8
a
revisão do veículo, ocasião em que procedeu à troca de óleo e demais
componentes, inclusive bateria da marca AC
Delco
, conforme documentação acostada.

Ademais, a necessidade de perícia técnica não se mostra imprescindível quando os próprios documentos produzidos pelas
requeridas
comprovam a existência dos vícios alegados e a reiteração dos problemas.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito

Consta dos autos, que a
autora adquiriu veículo
Chevrolet
Tracker
1.2T A PR, zero quilômetro, pelo valor de R$ 127.840,00
,
para uso pessoal, caracterizando-se como destinatária final do produto (art. 2o do CDC), enquanto as
requeridas
, na qualidade de fabricante e comerciante, exercem atividade econômica de produção e comercialização de produtos automotivos (art. 3o do CDC).

O art. 18 do C
DC
estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos vícios de qualidade dos produtos, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal.

No caso em análise, restou demonstrada a existência de vícios de qualidade no veículo zero quilômetro adquirido pela autora.

Isto porque, a
s ordens de serviço juntadas aos autos comprovam
os
defeitos
essenciais
apresentados
do veículo (
freios/segurança ativa;
air-bags
, climatização, arrefecimento, combustível; motor; injeção eletrônica
e componentes
eletrécios
/eletrônicos),
logo após a aquisição,
ou seja,
poucos meses
após a compra
,
necessitando retornar à concessionária por
11
vezes para reparos
.

Tratando-se de veículo zero quilômetro adquirido em janeiro de 2021, com problemas manifestados

em junho de 2021
, evidencia-se que
estes
não decorrem do desgaste natural, mas de vícios de qualidade inerentes ao produto.

As r
equeridas
sustentam que os problemas decorreram de negligência da autora, alegando uso de óleo não original e troca de bateria em rede não autorizada, circunstâncias que configuram as excludentes previstas no art. 12, §3o, incisos II e III, do CDC.

Contudo, tal argumentação
não prospera.

Isto porque,
a ordem de serviço n.o 110465, de 21/12/2023, demonstra que a própria concessionária corré realizou a
8a
revisão do veículo, procedendo à troca de óleo e bateria.

Não há, portanto, comprovação de que a autora tenha realizado manutenção fora da rede autorizada ou utilizado produtos inadequados.

Ademais, ainda que se admitisse a ocorrência de alguma intervenção externa, tal circunstância não justifica a totalidade dos problemas apresentados, especialmente considerando que muitos
dos
defeitos se manifestaram quando o veículo ainda estava sob garantia e com baixa quilometragem.

A
variedade
e a gravidade dos defeitos apresentados, envolvendo sistemas essenciais como freios, motor, injeção eletrônica e arrefecimento, evidenciam vícios de qualidade do produto, não havendo elementos suficientes para caracterizar culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
.

No que tange
à
substituição do veículo, o
art. 18, §1o, do C
DC
estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:
“
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço
”
.

No caso em análise, a autora optou pela substituição do veículo, pedido que foi acolhido pela sentença recorrida.

Todavia, assiste razão à apelante quanto à forma de cumprimento da obrigação
, isto porque, a sente
n
ça
determinou a substituição do veículo por outro da mesma espécie, ano e cor, sem estabelecer critérios objetivos
para a restituição, o que pode gerar dificuldades práticas na execução do julgado e eventual enriquecimento sem causa.

No caso, o
veículo foi adquirido em janeiro de 2021 e, desde então, vem sendo utilizado pela autora, ainda que com os problemas relatados.

A natural depreciação decorrente do uso e do tempo deve ser considerada, sob pena de se conferir à consumidora vantagem desproporcional.

A jurisprudência
dos Tribunais
t
ê
m
se orientado no sentido de que, em casos de substituição ou restituição de veículo usado, deve-se observar o valor de mercado do bem na data da efetiva entrega, utilizando-se como parâmetro a Tabela FIPE, que constitui referência objetiva e amplamente aceita para os preços médios dos veículos no mercado nacional.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
NOVO .
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO RÉU.
AFASTAMENTO .
INADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS.
DEFEITOS NO MOTOR. FALHAS NÃO SOLUCIONADAS.
ART .
18, § 1o, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TABELA FIPE DO MÊS DA EFETIVA DEVOLUÇÃO DO
BEM .
DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. DEVER DE REPARAR. DANOS
MORAIS .
COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(...)
. 3. Comprovado o defeito de fabricação do motor do veículo, objeto do contrato de compra e venda realizado entre as partes, que causou mau funcionamento do bem e lhe diminuiu o valor, e não realizados os devidos reparos pela
concessionária, impõe-se garantir ao consumidor a rescisão do pacto com restituição de quantias, conforme lhe autoriza o
art
.
18, § 1o, do CDC. 4.
A fim de evitar enriquecimento sem causa, o valor a ser restituído deve ser aquele constante da Tabela Fipe na data da efetiva devolução do bem, considerando-se que o veículo sofreu depreciação ao longo do tempo que está na posse da parte autora
.

(...)”.

(TJ-DF 0722329-24.2022.8.07 .0001 1805522, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 23/01/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2024)
destaquei

Assim, embora mantida a condenação à substituição do veículo, deve-se estabelecer que a restituição observe o valor de mercado do bem conforme Tabela FIPE na data da efetiva entrega, descontando-se a depreciação natural decorrente do uso e do tempo, de modo a afastar qualquer hipótese de enriquecimento sem causa.

No que tange
ao
s
danos morais
, a j
urisprudência do S
TJ orienta no sentido de
ser
cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO
ART .
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO .
VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO. SOLIDARIEDADE ENTRE MONTADORA E CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO VEÍCULO EM RAZÃO
DOS DEFEITOS
APRESENTADOS .
DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DECADÊNCIA
AFASTADA .
INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPOSTA ÀS RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR.
MODIFICAÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
3.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
.

(...)”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2163568 RJ 2022/0206852-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2023)
destaquei

No caso em análise, a necessidade de
diversos
retornos à concessionária, com problemas em sistemas essenciais do veículo, extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

A autora relata ter necessitado de medicação controlada e tratamento psiquiátrico em decorrência do estresse causado pelos problemas reiterados do veículo, além de ter ficado privada do uso do bem por período prolongado, necessitando arcar com despesas de locação de outro automóvel.

Nesse contexto, a
indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso,
observando os parâmetros jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, n
ão merece acolhimento o pedido de exclusão ou redução da verba indenizatória.

Ante o exposto,

dou

parcial provimento
ao recurso
apenas
para determinar que a substituição do veículo observe o valor de mercado do bem conforme Tabela FIPE na data da efetiva entrega, descontando-se a depreciação natural decorrente do uso e do tempo
.

Mantenho, no mais,

os demais termos da
sentença recorrida
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026